Tribunal: CARF
Processo: 18050.001395/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.001395/2009-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.978 – 2a Seção de Julgamento /3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Assunto
FAZENDA NACIONAL
Recorrente
JOSE FERREIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Autoridade Preparadora junte aos autos a integralidade da
decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocada), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente). Ausente a conselheira Flávia Lilian Selmer Dias, substituída pela conselheira
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoal Física incidente sobre
diferença salarial decorrente da conversão dos rendimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real
de Valor (URV), paga aos magistrados do Estado da Bahia, nos anos de 2004, 2005 e 2006, em
face da Lei Estadual no 8.730, de 8 de setembro de 2003.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 61 a 88). Antes, porém, da apreciação da
impugnação, a autoridade preparadora identificou (e-fl. 91 e 92) que não havia sido considerada,
no lançamento, a sistemática de tributação de rendimentos recebidos acumuladamente, que
implica na adoção extraordinária do regime de competência, tributando-se os valores com base
nas tabelas e alíquotas vigentes quando eram devidos, e não quando foram recebidos pelo
contribuinte. Determinou, pois, a realização de diligência para que o lançamento fosse ajustado
e, após, reabrisse o prazo para manifestação do contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18050.001395/2009-84
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.978 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001395/2009-84

Saneada a questão da aplicação do regime de competência (e-fls. 100 e 101), deu-
se ciência ao contribuinte para manifestação acerca dos novos cálculos (e-fl. 102). Apresentou-
se, então, nova impugnação (e-fls. 104 a 149) que, julgada, foi considerada parcialmente
procedente (e-fls. 151 a 156), ocasião em que o lançamento foi modificado para adotar os valores
decorrentes da diligência que observou o regime de competência.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 164 a 200) em que se alegou:
a) que a classificação dos rendimentos como isentos decorreu de informação
fornecida pela fonte pagadora, o que exclui a aplicação de multa;
b) a nulidade do lançamento porque deveria ter sido feito tendo em conta não os
anos em que os rendimentos foram recebidos, de 2004 a 2006, mas mês a mês
desde quando os rendimentos eram devidos, ou seja, de 1994 a 2001;
c) que não incide Imposto de Renda sobre juros;
d) que os valores recebidos a título de diferença de Unidade Referencial de Valor
– URV têm natureza indenizatória e, portanto, estariam isentos;
e) que o tratamento tributário dado à verba paga aos magistrados da Bahia
deveria, por analogia, ser o mesmo dispensado à igual verba paga aos
magistrados federais;
f) que a União não possui legitimidade tributária ativa, em face da destinação
aos estados federados dos recursos provenientes do Imposto de Renda na
Fonte incidente sobre rendimentos por eles pagos;
g) a inconstitucionalidade do lançamento por ofensa ao princípio da isonomia.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Percebo, de pronto, que a decisão recorrida (e-fls. 151 a 156) juntada aos autos
não está completa, faltando-lhe a página quatro, o que inviabiliza o julgamento do recurso.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a Autoridade Preparadora
junte aos autos a integralidade da decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 207
DF CARF MF
Original